Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS JURÍDICOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EMITENTE DA NOTA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Compete à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, inexistente a demonstração da existência de ajuste entre as partes a lastrear o ressarcimento do valor de impostos incidentes sobre os serviços advocatícios prestados pela Apelante ao Apelado, a confirmação da improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
Apelação Cível desprovida.